Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700392-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o réu/agravado a fornecer o tratamento hiperbárico (câmara hiperbárica) em trinta dias, para tratamento de tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo. A recorrente postula a antecipação de tutela recursal para que seja reduzido o prazo conferido ao réu iniciar o tratamento em 24 horas, em virtude do agravamento do estado de saúde da paciente. DECIDO. Em exame de cognição sumária, verifico o risco de dano irreparável. A decisão impugnada deferiu, em 25/03/2022, a tutela de urgência para que o Estado forneça à autora/recorrente, em trinta dias, a terapia em câmera hiperbárica para tratamento de tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo. Após, a Defensoria acostou novo relatório médico, datado de 29/03/2022, consignando que a paciente apresenta piora progressiva do seu quadro de saúde devido ao tempo prolongado de internação e “apresenta sinais de infecção da ferida”. O relatório adiciona, ainda, um dado que antes não constava do relatório inicial quanto ao risco à vida da paciente em virtude de “sepse por um foco cutâneo” (ID 120112996 – PAG 4 – processo de origem 0715229-70.2022.8.07.0016). O prazo de 30 dias inicialmente deferido para o réu providenciar o tratamento terapêutico foi suportado por um relatório médico datado de 11/03/2022 em que não se falava em risco de óbito, não obstante a gravidade do quadro que já espelhava. O relatório médico posterior à decisão já evidencia o agravamento do estado de saúde que pode evoluir para óbito em virtude de infecção, respaldando a necessidade de se antecipar o tratamento postulado. Nesse quadro, tenho que se acha presente o risco de dano a justificar a redução do prazo concedido na origem para 15 dias, do deferimento, o que implica na concessão de 48 para o cumprimento da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar o cumprimento da medida concedida na origem no prazo para 48 horas, nos termos da prescrição médica. Intime-se com URGÊNCIA o NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO/CENTRAL DE REGULAÇÃO. ATRIBUO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito